Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-10.2022.8.26.0136
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e atestado pela perícia médica o prejuízo funcional total e temporário decorrente da sequela dele advinda até a consolidação da lesão e, após, a limitação profissional de cunho parcial e permanente resultante da exigência

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e atestado pela perícia médica o prejuízo funcional total e temporário decorrente da sequela dele advinda até a consolidação da lesão e, após, a limitação profissional de cunho parcial e permanente resultante da exigência de demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, de rigor a concessão do auxílio-doença no período de convalescença e, após, o auxílio-acidente. Os valores em atraso serão apurados com emprego da Taxa Selic. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".